Tribunal: TJSP
Processo: 2288020-17.2021.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Condomínio em Edifício
Órgão julgador: Luis Roberto Reuter Torro
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-13

Ementa:
Embargos de declaração. Agravo de instrumento. Obrigação de fazer. Fase de cumprimento de sentença. Justiça gratuita: Documentos acostados aos autos que indicam cabalmente a
impossibilidade financeira alegada. Agravante que é
banhista de animais domésticos e trabalha em um petshop,
situação que demonstra que o agravante não reúne
condições financeiras de suportar o pagamento das

Ementa:

Embargos de declaração. Agravo de instrumento. Obrigação de fazer. Fase de cumprimento de sentença. Justiça gratuita: Documentos acostados aos autos que indicam cabalmente a
impossibilidade financeira alegada. Agravante que é
banhista de animais domésticos e trabalha em um petshop,
situação que demonstra que o agravante não reúne
condições financeiras de suportar o pagamento das custas
processuais. Ademais, reside em imóvel considerado
simples, como visto no Google Maps. Gratuidade
processual concedida, neste caso, presentes os requisitos
legais.
Embargos de declaração opostos pela agravada. Alegação de existência de omissão na decisão com relação efeito "ex tunc"ou "ex nunc". Acolhimento. O benefício da justiça gratuita somente opera pelo efeito "ex nunc", não podendo retroagir para atingir os atos processuais já praticados. Embargos acolhidos.